Tribunal: STF
Processo: ARE 1592184
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 64, fl.3):

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECLAMO DA DEFESA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO RECENTE DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE COMPROVA A DEDICAÇÃO DO INSURGENTE À ATIVIDADES ILÍCITAS. ALMEJADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2°, 'B', DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE PERMANECEM HÍGIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

Consta nos autos que ERICK SILVEIRA ARAUJO foi condenado às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.(Doc.40).
Interposto recurso de Apelação, foi ele desprovido (Doc. 64).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os art. 5º, XLVI, da Constituição Federal (Doc. 67).
Afirma que “vale ressaltar que a prisão se deu em decorrência de uma abordagem de rotina, enquanto os policiais estavam em rondas pela localidade, ou seja, não havia nenhuma investigação em seu desfavor” (Doc. 67, fl. 11).
Sustenta que “a conclusão de dedicação por eventual quantidade apreendida se faz impossível, mesmo porque a quantidade deve ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena ou apenas para modular a fração de aplicação do tráfico privilegiado, já que não é capaz de indicar qualquer característica de que o Recorrente se dedique às atividades criminosas” (Doc. 67, fl.13 ).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso, a fim de (Doc. 67, fl.36):

a) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto ao reconhecimento e aplicação da benesse do tráfico privilegiado em seu grau máximo; 
b) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena;
 c) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 182/STF. No mais, não o admitiu ao fundamento de que incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 70).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 74).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 66), o qual foi inadmitido na origem. Houve a interposição de Agravo (Doc. 73), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 116). 
Foram opostos Embargos de Declaração(Doc.117), rejeitados, pela Corte Especial (Doc.126).
A parte interpôs, ainda, Embargos de Divergência (Doc.131), que por sua vez, não foram conhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc.159)
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 67, fls. 9-10):	

D – DA REPERCUSSÃO GERAL – DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: 
É sabido que, além das hipóteses para cabimento de Recurso Extraordinário, arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou outro requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral. 
Exige-se, portanto, que o Recorrente comprove, em sede preliminar, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, conforme preleciona o Novo Código de Processo Civil, através do artigo 1.029 e seguintes. In casu, insurge-se o Recorrente em face da decisão da Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que conheceu o Recurso de Apelação da Defesa, porém, negou-lhe provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 
Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que superado esse grave óbice, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
Na sentença, estes foram os argumentos do Juízo para afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (Doc.40 , fls. 5-7):

No obstante o pleito defensivo, o acusadono fazjus incidncia da minorante dotrficoprivilegiado(art. 33, 4, da Lei n. 11.343/06). Apesar da primariedade, deve-se ter em conta que so cumulativos os requisitos elencados no dispositivo legal que trata da minorante pretendida, e,in casu,est comprovada a dedicao do acusado s atividades criminosas. Embora no entendimento deste Juzoa expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos,por si s, circunstncia incompatvel com o trfico privilegiado, deve-se levar em considerao o entendimento dos Tribunais Superiores"Carece de fundamentao idnea o afastamento da minorante lastreado to somente na quantidade de droga apreendida, caso no identificados outros elementos objetivos capazes de afirmar a dedicao atividade criminosa ou de integrao organizao criminosa"(HC 177766 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021). Contudo,alm da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (50 pores de maconha, com massa bruta de 126,5 gramas; 13 pores de cocana, com massa bruta de 7,9 gramas; 81pores da droga popularmente conhecida como "crack", com massa bruta de 21 gramas),as demais circunstâncias do fato e condies pessoais do agente demonstram que no se trata de fato isolado na vida do acusado, assim que fazia do tráfico de drogas um meio de vida. Destaca-se que os policiais militares visualizaram o acusado em local j conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e, aps a abordagem e revista pessoal, encontraram na sua posseexpressiva quantidade e variedade de entorpecentes, j fracionados para venda, alm um rdio comunicador, um aparelho celular e dinheiro, conforme bens descritos no Boletim de Ocorrncia n. 480.2024.0002058 e Auto de Exibio e Apreenso, tudo corroborado pelos depoimentos dos policiais militares e confisso judicial do acusado, circunstncias incompatveis com o trfico privilegiado, pois evidenciam o envolvimento e dedicao ao trfico de drogas. E ainda, a priso em local conhecido pelo intenso trfico de drogas, alinhado s demais circunstncias, obstam a concesso do privilgio. Nesse sentido: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA VIOLAO DO ART. 28, 2, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. PRETENSO DE DESCLASSIFICAO DO DELITO DE TRFICO DE DROGAS PARA O DE PORTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL. RECLAMO QUE ESBARRA NO BICE DA SMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIA - STJ. PLEITO PARA RECONHECER A CAUSA DE DIMINUIO PREVISTA NO ART. 33, 4, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAO DO ORA AGRAVANTE ATIVIDADE CRIMINOSA. [...]2. No obstante a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes ilcitos, por si ss, no representem fundamento idneo para afastar o trfico privilegiado, vislumbra-se de elementos constantes do acrdo proferido pela Corte a quo a dedicao do agravante atividade criminosa , quais sejam, a apreenso de petrechos comumente utilizados para traficncia,bem como as circunstncias da priso do ru, realizada em local conhecido pela prtica intensa de trfico de drogas.3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no REsp n. 2.011.537/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) Outrossim, no bastasse todas as circunstncias acima destacadas, o acusado registra inmeras apreenses poratosinfracionaisanlogos ao crime de trfico de drogas,totalizando 14 procedimentos, devidamente documentados no evento 14, RELT1,os quais foram praticados no anos de 2021 e 2022,pouco antes da completar 18 (dezoito) anos e da prtica do delito ora apurado. Os referidos registros, consoante remansosa jurisprudncia do Superior Tribunal de Justia, especialmente quando somados s demais circunstncias supracitas, vedam a aplicao do privilgio, notadamente pela evidente comprovao da dedicao ao trfico. Nesse sentido a Terceira Seo do Superior Tribunal do Justia no julgamento paradigma doEREsp1916596/SP fixou o entendimento: EMBARGOS DE DIVERGNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, 4., DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EMATOSINFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACRDO. TESE NO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSNCIA DE CONTEMPORANEIDADEDOSATOSINFRACIONAISPRETRITOS. CIRCUNSTNCIAS FTICAS HBEIS A RECOMENDAR A INCIDNCIA DA CAUSA DE DIMINUIO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Consoante o 4. do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de trfico de drogas tero a pena diminuda, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois teros), quando forem reconhecidamente primrios, possurem bons antecedentes e no se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizao criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, preciso preencher cumulativamente os requisitos. 2. Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilizao quanto s consequncias lesivas do ato, a integrao social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovao da conduta infracional (art. 1., 2., incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/2012 - SINASE). 3. No entanto, apesar de a medida socieducativa, impositiva e preponderantemente pedaggica, possuir certa carga punitiva, certo que no configura pena e, portanto, no induz reincidncia nem maus antecedentes. Nessa medida, incompatvel considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de trfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicao do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudescendo a execuo penal. 4. Vale dizer, o registro da prtica de fato tpico e antijurdico por adolescente (inimputvel), que no comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, no pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicao a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavorveis na dosimetria e execuo da pena. 5. No caso concreto, foi tida por inidnea a fundamentao que fez aluso genrica ao histrico infracional para concluir pela comprovao da dedicao s atividades criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extrado do conjunto probatrio para respaldar a concluso de que os agentes vinham se dedicando atividade criminosa, o que tampouco foi possvel identificar a partir da quantidade no expressiva de entorpecente. 6. No entanto, prevaleceu, no mbito da Terceira Seo, para fins de consolidao jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acrdo, entendimento intermedirio no sentido de que o histrico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, 4., da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentao idnea que aponte a existncia de circunstncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade deatospretritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razovel proximidade temporal de taisatoscom o crime em apurao. 7. Embargos de divergncia conhecidos e desprovidos. (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acrdo Ministra Laurita Vaz, Terceira Seo, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021).
O referido entendimento vem sendo aplicado desde ento, inclusive em casos anlogos ao presente: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRFICO ILCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAO DA MINORANTE PREVISTA NO 4 DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA BENESSE. MODIFICAO DO JULGADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - assente nesta Corte Superior de Justia que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. deciso vergastada pelos prprios fundamentos. II - Pedido de aplicao da minorante prevista no 4 do art. 33 da Lei de Drogas. Na ausncia de indicao pelo legislador das balizas para o percentual de reduo previsto no referido dispositivo legal, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definio de tal ndice ou, at mesmo, no impedimento da incidncia da minorante, quando evidenciarem a dedicao do agente ao trfico de entorpecentes. III - Com efeito, a Terceira Seo, por ocasio do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sesso de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histrico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, 4, da Lei n. 11.343/2006, mediante fundamentao que aponte a existncia de circunstncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razovel proximidade temporal de tais atos com o crime em apurao. IV - Na espcie, ao contrrio do que aduz a defesa, houve fundamentao concreta e idnea para o afastamento do trfico privilegiado, pois o paciente j possua diversas passagens pela Vara da Infncia por atos infracionais, inclusive, anlogo do crime de trfico de drogas, indicando que no se tratava de mero traficante eventual. Desta feita h elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, pargrafo 4, da Lei n. 11.343/2006. De mais a mais, a sentena condenatria atestou que a existncia de "curto lapso temporal entre os atos infracionais e o crime objeto desta ao penal". V - Nesse contexto, qualquer incurso que escape a moldura ftica ora apresentada, demandaria inegvel revolvimento ftico-probatrio, no condizente com os estreitos lindes deste trio processual, ao constitucional de rito clere e de cognio sumria. Precedente. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 903.037/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024) Por fim, a apreenso de petrechos relacionados ao trfico,como o rdio comunicador, aparelho celular e dinheiro descritos no boletim de ocorrncia e auto de exibio e apreenso,igualmente impede o reconhecimento do privilgio, por indicar habitualidade. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudncia doSuperior Tribunal de Justia: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, 4, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSO DE PETRECHOS PARA A TRAFICNCIA. DEMONSTRAO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA S ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidncia do redutor de pena, previsto no art. 33, 4, da Lei n. 11.343/2006, no apenas em razo da quantidade de drogas apreendidas, mas especialmente ante a apreenso de petrechos para a traficncia,tais como balanas de preciso, circunstncias fticas que demonstram a dedicao do paciente s atividades criminosas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 887.908/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024) [...]2. Para aplicao da causa de diminuio de pena do art. 33, 4, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primrio, de bons antecedentes, no se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organizao criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois teros), a depender das circunstncias do caso concreto. 3. No presente caso, o Tribunal local formou sua convico com base nos elementos fticos constantes dos autos para afastar a aplicao da redutora do art. 33, 4, da Lei de Drogas, por entender que os acusados se dedicavam s atividades criminosas, tendo em vista as circunstncias em que ocorreu o delito -mormente a apreenso depetrechosrelacionados ao trfico, como caderno com anotaes comumente utilizados no trfico, uma mini balana de preciso, dois rdios pequenos, tipo HT, uma mquina de carto e dinheiro- tudo, em conjunto, a afastar a hiptese de traficantes eventuais. Assim, para se acolher a tese de que os envolvidos no se dedicavam atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, 4, da Lei n. 11.343/2006, como requerem os recorrentes, imprescindvel o reexame das provas, procedimento sabidamente invivel na presente sede. [...](STJ, AgRg no HC n. 907.613/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Assim, todos os elementos elencados so circunstncias que demonstram que o acusado praticava com habitualidade o trfico ilcito de drogas, o que afasta a aplicao da causa de reduo de pena prevista no 4 do art. 33 da Lei de Drogas [sic].

A seu turno, o TJSC manteve a inaplicabilidade da referida minorante com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 69, fl. 2): 

Afinal, como bem apontado pela togada singular, o histórico de atos infracionais envolvendo o tráfico de drogas e o cumprimento de medida socioeducativa em período não muito distante dos fatos em apuração, constitui motivação idônea ao afastamento no privilégio. Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 936858/SP, rel. Min. Messod Azulay, Quinta Turma, j. em 17.09.2024. Com efeito, como se extrai da certidão de evento14.1, o insurgente registra inúmeras apreensões por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas entre os anos de 2021 e 2022, totalizando quatorze procedimentos, sendo que em pelo menos três deles houve a aplicação de medida sócio educativa (quais sejam: 5012794-52.2021.8.24.0045, 5012816-13.2021.8.24.0045 e 5001450-40.2022.8.24.0045). De fato, em que pese ser o recorrente primário, as recentes e reiteradas práticas da narcotraficância revelam, nos termos do entendimento da Corte Superior, sua dedicação à atividades criminosas, pelo que é impossível o acolhimento do pleito, ponto em que nego provimento ao reclamo.

Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, destacando-se a acentuada quantidade de droga apreendida, fracionadas para venda, além de um rádio comunicador, um aparelho celular e dinheiro, consoante descritos no Boletim de Ocorrência nº 480.2024.0002058 e Auto de Exibição e Apreensão (Docs.23, 31 e 33), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para as quais a minorante em questão deve incidir.
Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 
Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
Da leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do apelo extremo. 
A propósito do tema:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Causa de diminuição. Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1505810 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 16/09/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 E IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
2. A matéria impugnada está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1482211 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje 02/05/2024).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se. 
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente